Tribunal: TJMT
Processo: 1031141-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031141-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS - CPF: 830.220.741-15 (APELANTE), CONDOMINIO CHAPADA BOULEVARD - CNPJ: 39.688.280/0001-08 (APELANTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), GESIEL REIS DA SILVA - CPF: 011.212.121-74 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUCAS KENIDY DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 062.155.291-76 (TESTEMUNHA), RAIMUNDO NONATO LUNA MACHADO - CPF: 013.249.072-23 (TESTEMUNHA), TANIA MENDES SANTIAGO - CPF: 654.775.960-15 (TESTEMUNHA), CONDOMINIO CHAPADA BOULEVARD - CNPJ: 39.688.280/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ACESSO A CONDOMÍNIO. ADQUIRENTE NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do bloqueio de acesso do autor ao condomínio onde localizado o imóvel objeto de contrato particular de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença violou o princípio da congruência em razão da existência de decisão proferida em ação conexa; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de acesso ao imóvel promovido pela proprietária em face do inadimplemento contratual do adquirente; e (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da congruência quando a sentença aprecia os pedidos e as causas de pedir deduzidos na petição inicial, ainda que exista demanda conexa envolvendo o mesmo negócio jurídico.

4. O reconhecimento do inadimplemento contratual e da rescisão do contrato em ação autônoma não afasta a ilicitude da conduta consistente na restrição unilateral do exercício da posse sem prévia autorização judicial.

5. O ordenamento jurídico não admite a autotutela como meio de resolução de conflitos possessórios ou contratuais, impondo-se à parte interessada a utilização das vias judiciais adequadas para a retomada da posse do imóvel.

6. A restrição de acesso ao local de moradia extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, por atingir a esfera da dignidade, segurança e tranquilidade da pessoa.

7. Deve ser mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 141 e 492; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1127905-25.2024.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1031141-74.2024.8.11.0041

APELANTE:
LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS

APELADO:

GESIEL REIS DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação Por Danos Morais
n. 1031141-74.2024.8.11.0041, ajuizada por GESIEL REIS DA SILVA em face da Apelante e do CONDOMINIO CHAPADA BOULEVARD, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

Em suas razões aduz, preliminarmente, nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, uma vez que nos autos n. 1021109-10.2024.8.11.0041 a julgadora reconheceu expressamente o inadimplemento contratual do ora Apelado, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinando, inclusive, a reintegração de posse do imóvel em favor da ora Apelante e, nesta demanda, concluiu pela ilicitude da conduta da Apelante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, afirma a ausência de dano moral indenizável, na medida em que o cancelamento do acesso do Apelado ao condomínio não decorreu de ato arbitrário ou abusivo da Apelante, mas sim de consequência lógica e legítima do inadimplemento contratual, que implicou a perda do direito de permanência no imóvel.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por LUCILENE APARECIDA CUSTODIO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação Por Danos Morais
n. 1031141-74.2024.8.11.0041, ajuizada por GESIEL REIS DA SILVA em face da Apelante e do CONDOMINIO CHAPADA BOULEVARD, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

·

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Alega a Recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, uma vez que nos autos n. 1021109-10.2024.8.11.0041 a julgadora reconheceu expressamente o inadimplemento contratual do ora Apelado, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinando, inclusive, a reintegração de posse do imóvel em favor da ora Apelante e, nesta demanda, concluiu pela ilicitude da conduta da Apelante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão.

O princípio da congruência (ou da correlação) determina que a sentença do juiz deve estar estritamente vinculada aos limites dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

Ora, no caso, o julgador singular ateve-se ao pedido formulado na exordial, condenando a parte demandada, ao final, ao pagamento de indenização por danos morais, tal qual pleiteado pelo Autor/Apelado.

A circunstância de existir ação conexa discutindo a rescisão contratual e a reintegração de posse não caracteriza violação ao princípio da congruência. Trata-se de demandas distintas, com causas de pedir e pedidos próprios, ainda que relacionadas ao mesmo negócio jurídico, inexistindo incompatibilidade jurídica entre o reconhecimento do inadimplemento contratual em uma demanda e a responsabilização civil decorrente da prática de ato unilateral destinado a restringir o exercício da posse em outra.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais decorrentes do cancelamento do acesso do Autor/Apelado ao imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, em virtude de sua inadimplência com suas obrigações contratuais, notadamente o pagamento de parcelas do financiamento imobiliário, despesas condominiais e IPTU.

É incontroverso que as partes celebraram instrumento particular de compra e venda do imóvel e que o Apelado exercia a posse direta do bem desde a celebração do ajuste, residindo no local e assumindo, ao menos parcialmente, os encargos inerentes à ocupação da unidade habitacional.

Também não há controvérsia acerca do fato de que a Apelante solicitou ao condomínio o bloqueio do acesso do Apelado às dependências do empreendimento, providência efetivamente implementada, ainda que posteriormente revertida.

Embora a Recorrente sustente que a medida decorreu do inadimplemento contratual do adquirente, tal circunstância não legitima a adoção de providências unilaterais destinadas a restringir o exercício da posse, sobretudo quando pendente discussão judicial acerca da rescisão contratual e da retomada do imóvel.

Com efeito, o ordenamento jurídico não admite a autotutela como mecanismo de resolução de conflitos possessórios ou contratuais, de forma que, ainda que existente inadimplência, cabia à proprietária buscar a tutela jurisdicional adequada, aguardando pronunciamento judicial apto a autorizar eventual retomada da posse.

Nesse sentido, não prospera a alegação de inexistência de dano moral.

Ora, a restrição abrupta de acesso ao local de moradia extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, tratando-se de situação que atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa, gerando insegurança, constrangimento e angústia.

Nessa linha de raciocínio, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – MORADOR IMPEDIDO DO USO DA VAGA DE GARAGEM EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO – Medida ilegítima - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – O impedimento de ingresso do condômino ou seus familiares no edifício e utilização de área comum a si atribuída constituiu prática abusiva, a ensejar reparação por danos imateriais, já que o condomínio dispõe de meios ordinários de punição, a teor do disposto no art. 1.337 do Cód. Civil - Redução da indenização para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1127905-25.2024.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2025; Data de Registro: 15/12/2025)

Outrossim, entendo que a sentença observou adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com a extensão do dano, com a finalidade compensatória da reparação e com o caráter pedagógico da medida, não carecendo de redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026